Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-65.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TEORIA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem, para consumação do crime de furto.
2. Quando não há indício que leve à conclusão de haver o réu atuado como receptador, tendo sido preso em flagrante na posse dos objetos furtados, logo após o fato, não há se falar em desclassificação para o delito de receptação.
3. Recurso conhecido e desprovido.